Tribunal: STF
Processo: ARE 1538401
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI 10.633/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. VEDAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE CUNHO ELEITORAL POR PARTE DE ARTISTAS CONTRATADOS PELO ENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ELEITORAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTIGO 22, INCISO I, CRFB). ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Santo André n.º 10.633/23, que proíbe manifestações de cunho eleitoral com apoio explícito a um partido ou candidato por parte de artistas e empresas contratadas com verba pública, fixando pena de retenção do pagamento do cachê. Texto impugnado que dispõe sobre direito eleitoral e normas gerais de licitação e contratação. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. I e XXVII, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. RE 650.898-RS, com repercussão geral. Inconstitucionalidade formal. Não bastasse, matéria disciplinada em âmbito federal pela Lei n.º 9.504/97, que estabelece normas para as eleições. Inexistência de interesse local. Precedentes deste C. Órgão Especial. Pedido procedente.”(Doc. 7) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, IV e IX; e 24, I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o legislador municipal atuou dentro de sua esfera de competência, notadamente ao legislar sobre direito financeiro (arts. 24, I, e 30, I e II, CRFB); que não incide na espécie a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a qual deve ser interpretada restritivamente; e que não há qualquer inconstitucionalidade material no diploma impugnado. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar constitucional a Lei 10.633/2023, do Município de Santo André/SP (Doc. 9).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 917 e que seria relevante do ponto do vista jurídico e político a “discussão acerca do exercício da competência constitucionalmente prevista”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    De toda sorte, é válido consignar que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral (artigo 22, inciso I, CRFB). Nesse sentido, cito as seguintes ementas, verbis:



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Intempestividade dos agravos regimentais. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Ação direta de inconstitucionalidade estadual contra o art. 100, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 2.578/2012, do Estado do Tocantins. Dispositivos legais que permitem o retorno de militares ao serviço da ativa após o encerramento de mandato eletivo. 5. Inconstitucionalidade formal. Legislação estadual conformadora do art. 14, § 8º, da Constituição Federal. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Violação ao art. 22, I, da CF/88. 6. Inconstitucionalidade material. Desrespeito ao art. 14, § 8º, da CF/88. Militares com mais de dez anos de serviço: afastamento definitivo, automaticamente, no ato da diplomação. Inadmissibilidade de retorno às atividades militares após o encerramento do mandato eletivo. Impedimento de politização e partidarização das forças militares. 7. Modulação de efeitos. Requisitos legais não preenchidos. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravos regimentais não conhecidos.” (RE 1.452.937-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/4/2024)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 5.729/95. Regime Jurídico do Policial Militar. Vício de Iniciativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e f). Elegibilidade do policial militar. Matéria de Direito Eleitoral. Competência legislativa da União (CF, art. 22, I, e art. 14, § 8º). Direito de opção pela fonte da qual deverá receber sua remuneração. Violação ao art. 38 da Carta Fundamental. 1. É inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, c e f, da Constituição, a Lei nº 5.729/95 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar, por se tratar de matérias afetas ao seu regime jurídico. 2. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei estadual nº 5.729/95 invadiu competência legislativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. 3. A Lei estadual nº 5.729/95 ofendeu, ainda, o conteúdo material do art. 14, § 8º, da Constituição, quando previu hipóteses i) de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido cargo público eletivo e ii) de opção pela fonte de remuneração. 4. A autorização, ao militar eleito, de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional disposto no art. 38 da Carta Fundamental, que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal. 5. Ausência de prejuízo da ação no que se refere ao art. 3º, incisos V e VI, da Lei estadual nº 5.729/95. O vício de iniciativa é suficiente para configurar a inconstitucionalidade do dispositivo, o que dispensa maiores considerações acerca da alteração de parâmetro promovida pela Emenda Constitucional nº 18/98. 6. Ação direta julgada procedente.” (ADI 1.381, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2014)



    “EMENTA: - Agravo regimental. - A competência para legislar sobre direito eleitoral é exclusiva da União Federal, sendo essa legislação, de caráter nacional, aplicável às eleições que ocorrem nos três níveis: o municipal, o estadual e o federal. Ora, a vedação de transferência de funcionário municipal, estadual ou federal no período que antecede as eleições é matéria que diz respeito à lisura do processo eleitoral, e, portanto, eminentemente eleitoral, não violando, por isso mesmo, a autonomia dos Estados-membros (arts. 18 e 25 da Constituição), nem, evidentemente, qualquer dos princípios contidos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, artigo esse, aliás, invocado no recurso extraordinário sem a explicitação precisa de qual de seus princípios se poderia ter como ofendido. Agravo a que se nega provimento.” (AI 168.358-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 25/9/1998)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente